Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0728410-60.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação indenizatória de seguro obrigatório, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.000,00, bem como determinou à ré, ora agravante, que proceda ao recolhimento de R$ 2.500,00, relativos à sua cota parte. A agravante sustenta inaplicável a inversão do ônus da prova e defende que a remuneração do perito deve ser paga pelo autor da demanda quando ambas as partes formulam o requerimento da prova pericial. Entende excessivo o arbitramento, anotando a necessidade de redução ao importe de R$ 1.000,00, considerando os princípios da modicidade e da razoabilidade, bem assim a complexidade do trabalho técnico. Assevera que a Resolução no 127 de março de 2011 do CNJ, dentre outras medidas, limitou em R$1.000,00 o valor dos honorários periciais a serem pagos pelo Poder Judiciário em relação a pleito de beneficiário de gratuidade de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de exonerar a agravante do pagamento dos honorários periciais e, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a este título. É o relatório. Decido. A r. decisão não tratou de inversão do ônus da prova, razão pela qual a matéria não deve ser conhecida por falta de gravame recursal. E ainda que agitada a matéria, o que, friso, não é o caso dos autos, a inversão do ônus da prova não repercute no custeio da prova pericial. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, relevante perscrutar, em verdade, quem formulou o requerimento de sua produção. Eis o teor do dispositivo: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. De qualquer sorte, a questão atinente ao rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes já foi objeto de pronunciamento judicial[2], em face do qual não houve interposição de recurso pela agravante. Assim, não estivesse fulminada pela preclusão, descabida a análise da insurgência inovada, no particular, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. No mais, a decisão hostilizada trata puramente de rejeitar as impugnações das partes que visavam a redução da proposta dos honorários, homologando, ao cabo, o valor de R$ 5.000,00 para a remuneração do trabalho técnico, conforme relatado. Contudo, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, imperativo ressaltar que o Tema 988 dos recursos repetitivos visa casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC), estipulando valor razoável para a remuneração do profissional nomeado. Dessa maneira, se porventura o agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, deverá ser objeto de insurgência nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. De outro lado, caso entenda malferido algum direito líquido e certo ou justo receio de violação a direito dessa categoria, caberia à interessada utilizar da via adequada. Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA ORIGEM. ENCARGO DO RÉU-AGRAVANTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SEM PREVISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0700313-50.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 1/4/2020, DJE 4/5/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, DJE: 19/2/2019) Enfim, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67775618, na origem – processo no 0715756-72.2019.8.07.0001. [2] Id. 63791288, na origem.